Tribunal: TJMT
Processo: 1027422-47.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027422-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), SANTO STRAPASSOLA - CPF: 295.611.169-87 (AGRAVANTE), CRISTIANO NOBERTO LAURINDO - CPF: 919.547.972-49 (AGRAVADO), ERONI MARISA HETZEL ROBERTO - CPF: 353.065.991-68 (AGRAVADO), LAIS DA SILVA GALVAO - CPF: 047.642.191-82 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LENIR TRAMPUSCH STRAPASSOLA - CPF: 866.078.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KALLEL DE SOUZA MANINI - CPF: 101.488.659-76 (ADVOGADO), CRISTIANO NOBERTO LAURINDO - CPF: 919.547.972-49 (AGRAVANTE), ERONI MARISA HETZEL ROBERTO - CPF: 353.065.991-68 (AGRAVANTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), LUCAS KALLEL DE SOUZA MANINI - CPF: 101.488.659-76 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), LAIS DA SILVA GALVAO - CPF: 047.642.191-82 (ADVOGADO), SANTO STRAPASSOLA - CPF: 295.611.169-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – MORA
EX RE
– EXPRESSA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora ex re, a possibilidade de reaver o imóvel e o
periculum in mora.

“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).

As provas coligidas aos autos de origem demonstram que o requerido agravado não adimpliu com nenhum valor, restando evidenciado o descumprimento contratual.

Diante da comprovação,
prima facie
, do inadimplemento, o próprio contrato traz expressa cláusula resolutiva, autorizando o vendedor a reaver o imóvel.

Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Despicienda a notificação pessoal da parte requerida agravada para fins de constituição em mora e conseguinte rescisão contratual, isso porque a mora no caso vertente é ex re, na forma do art. 397 do Código Civil, consoante se infere da redação do § 2° da cláusula 10ª do contrato.

“(...) Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re.”
(N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

A posse do agravado e de terceiros está maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, sobretudo porque presentes a posse anterior do agravante, comprovada por meio do instrumento contratual e o esbulho praticado, sendo indiferente se tratar de posse nova ou velha, posto que os prejuízos suportados pelo autor denotam a patente existência do
periculum in mora.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ERONI MARISA HETZEL ROBERTO em face da decisão de ID 193707158 no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027422-47.2023 que, em sede liminar, monocraticamente, proveu o recurso apresentado por SANTO STRAPASSOLA, reformando a decisão de primeiro grau atacada para determinar que o agravante Santo Strapassola seja reintegrado na posse do imóvel situado na Rua São Bernardo do Campo, LT 16, QD 74, Bairro Primavera I, em Primavera do Leste/MT medindo 600m2, com uma casa de alvenaria medindo aproximadamente 138m2, registrado na Matrícula n° 1.633 do CRI de Primavera do Leste/MT.

Em suas razões de ID 194189651 a agravante requer a retratação da decisão para ser desprovido o agravo de instrumento inaugural.

Para tanto, sustenta o desacerto da decisão atacada sob as teses de ausência da sua intimação para apresentar contrarrazões no agravo de instrumento, o que cercearia o seu direito de defesa.

Contrarrazões recursais em ID 190250153.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que liminarmente proveu o agravo originário da parte adversa.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravado deveria ser provido, esclarecendo conforme segue:

"Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SANTO STRAPASSOLA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS nº 1006480-82.2020.8.11.0037 movida em face de CRISTIANO NORBERTO LAURINDO e ERONI MARISA HETZEL ROBERTO, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse requerida ao fundamento de que o direito de reaver a coisa pressupõe a posse injusta do possuidor ou detentor, o que só será constatado após manifestação judicial quanto à rescisão contratual, além de não visualizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em suas razões, o agravante sustenta que:

“... são proprietários e possuidores do imóvel residencial situado na Rua São Bernardo do Campo, LT 16, QD 74, Bairro Primavera I, em Primavera do Leste/MT medindo 600m2, com uma casa de alvenaria medindo aproximadamente 138m2, registrado na Matrícula n° 1.633 do CRI de Primavera do Leste/MT, avaliado, na época do contrato, em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), e assim disponibilizou o imóvel na qualidade de segundo permutante.

Em contrapartida, o Agravado Cristiano entregaria a posse e propriedade de um imóvel residencial urbano medindo 200m2, com uma casa de alvenaria em construção com 98,32m2, situado na Rua Ipê Amarelo, LT 07, QD 20, Bairro Residencial Buritis II, na comarca de Primavera do Leste/MT, avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na época do contrato.

Para integralizar o valor da permuta, o Requerido Cristiano pagaria o remanescente no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vista; a segunda no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no dia 10/04/2020 e a última no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no dia 10/06/2020.

A posse do imóvel dos Agravantes foi entregue ao Agravado no dia 07 de fevereiro de 2020, já a propriedade seria transferida até o dia 10 de junho de 2020. Quanto a posse do imóvel do Agravado, seria imitida até o dia 10/05/2020, e a propriedade seria transferida até o dia 10 de junho de 2020.

Acontece que o Agravado, pagou somente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, além de não honrar com as obrigações pecuniárias assumidas, não entregou a posse e propriedade do imóvel objeto da permuta aos Requerentes.

Visando amigavelmente uma solução, no dia 04 de junho de 2020, os Requerentes e Requerido firmaram um TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE PERMUTA, COMPRA E VENDA E CESSÃO DE IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS (anexo), no qual fizeram inserções quanto a data da entrega do imóvel do Requerido aos Requerentes, bem como quanto ao pagamento do valor remanescente. No aditivo, redefiniram a data da entrega do imóvel para o dia 30/08/2020, e estipularam que, caso fosse impossível o Requerido entregar o imóvel aos Requerentes, o Requerido efetuaria o pagamento equivalente ao valor do imóvel - R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Quanto a integralização dos valores no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), avençado no item 5 do contrato principal, estipularam novas datas de vencimentos com a emissão de duas duplicatas, ambas no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo a primeira datada para o dia 10/07/2020 e a segunda para o dia 30/07/2020. Contudo, transcorrido todos os prazos pactuados seja para entrega do imóvel, seja para realização dos pagamentos, MAIS UMA VEZ O REQUERIDO não honrou com as obrigações assumidas, TORNANDO-SE INADIMPLENTE.

Fato mais grave Excelência, é que Agravado Cristiano, na MESMA DATA que firmou o contrato de permuta com os Agravantes, também realizou outro contrato de permuta com ERONI MARISA HETZEL ROBERTO (contrato anexo), com denunciação a lide no processo, e. segunda Agravada, pelo suposto valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e entregou a posse do imóvel dos Agravantes à senhora Eroni, deixando os Agravantes sem qualquer moradia própria e sem dinheiro, vivendo pela ajuda de seus filhos.”

Pugna, liminarmente, para que seja imediatamente reintegrado na posso do imóvel aludido. No mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitiva a concessão liminar.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Eis os relatos necessários.

Decido.

O art. 932, V, do CPC, c/c a Súmula nº 568 do STJ, permite que o relator dê provimento ao recurso que for contrário à súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Confira o teor do Verbete nº 586: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a rescisão contratual e a conseguinte reintegração de posse do autor agravante no imóvel situado na Rua São Bernardo do Campo, LT 16, QD 74, Bairro Primavera I, em Primavera do Leste/MT medindo 600m2, com uma casa de alvenaria medindo aproximadamente 138m2, registrado na Matrícula n° 1.633 do CRI de Primavera do Leste/MT.

Ao decidir o feito, o Juízo a quo entendeu que, apesar de existirem elementos processuais evidenciando a probabilidade do direito, afirmou que, o próprio STJ entende necessária a prévia manifestação judicial para a consumação da resolução do contrato, mesmo no caso de cláusula resolutória expressa, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, e que, “o direito de reaver a coisa pressupõe a posse injusta do possuidor ou detentor”. E ainda “O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no mesmo sentido, decidiu ser descabida a “antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório”. Finalizou a decisão da seguinte forma:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Com efeito, a revogação do mandato pelo próprio outorgante dispensa sua intimação para constituição de novo patrono, mormente porque tinha ciência da ação para a qual foi devidamente citado (Num. 79096961).

O requerido não apresentou contestação.

Destarte, decreto à revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de Processo Civil, com incidência dos efeitos materiais e processuais.”

Pois bem.

Analisando o entendimento apresentado pela togada singular na decisão recorrida, infere-se que não é consentâneo ao que vem sendo sedimentado neste Sodalício e no Superior Tribunal de Justiça. Explico.

No caso, o autor agravante demonstra pelo contrato contido nos autos de origem que pactuou com o requerido agravado a venda do supracitado imóvel urbano, localizado em Primavera do Leste/MT, pelo valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), mediante pagamento em 03 (três) parcelas e a permuta de um outro imóvel.

Todavia, há evidência de que o requerido agravado não adimpliu com nenhum valor, denotando o descumprimento contratual, o qual foi objeto da notificação e termo aditivo do contrato originário.

Deste modo, diante da comprovação, prima facie, do inadimplemento, o próprio contrato traz cláusula resolutiva, autorizando o vendedor a reaver o imóvel.

Desta forma, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Ademais, infere-se, a princípio, despicienda a notificação pessoal da parte requerida agravada para fins de constituição em mora, isso porque a mora no caso vertente é ex re, na forma do art. 397 do Código Civil (“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”).

Assim, a princípio, nos termos dos arts. 397 e 474 do Código Civil, opera de pleno de direito a cláusula resolutiva expressa, sendo despicienda a notificação para fins de constituição em mora e conseguinte rescisão, haja vista haver expresso ajuste de que se trata de mora ex re, que independente de citação ou notificação para se efetivar.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO. (...) Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa. (...)” (REsp n. 1.789.863/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021)

No mesmo sentido são os seguintes entendimentos desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re.” (N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida. “Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica” (TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022). O contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re. Com a realização da audiência na origem, onde não houve composição em entre as partes, resta prejudicada a pretensão recursal no ponto. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.” (TJMT, N.U 1020649-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – RESOLUÇÃO DO PACTO DE PLENO DIREITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cabível o deferimento de liminar de reintegração de posse fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda, conforme recente entendimento do STJ. Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente cláusula resolutiva e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re. Diante da resolução do contrato, por inadimplemento, a posse do comprador foi maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, mormente porque preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.” (N.U 1023258-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESCABIMENTO DO AGRAVO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIOR – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. In casu, a decisão ora recorrida deferiu o pedido de reintegração direta da posse, ante o descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, não havendo o que se falar em descabimento do recurso, tampouco em preclusão consumativa. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. In casu, o requerente demonstrou o inadimplemento contratual por parte dos superficiários, ante a exploração da área da superfície por terceiros, sem autorização do proprietário. Além disso, restou evidenciado o descumprimento contratual também no tocante à falta de contratação do seguro garantia, e na ausência de pagamento da parcela devida a título de remuneração da superfície. Diante do inadimplemento da remuneração da superfície, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver o bem objeto de concessão de direito real de superfície, sobretudo considerando a mora ex re. NÃO HÁ ÓBICE PARA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, POSSIBILITANDO AO PROPRIETÁRIO EXERCER O DIREITO POTESTATIVO DE RESOLUÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.” (AI 1015706-57.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Assim, consubstanciada está a probabilidade do direito.

De igual forma, vislumbra-se existente o periculum in mora, posto que consoante teor dos documentos, o imóvel objeto da demanda está na posse direta de terceiros, estando o autor agravante a sofrer prejuízos materiais ante o não pagamento do preço ajustado e o não usufruto do bem que lhe deve ser reavido nos termos do contrato.

De mais a mais, destaco que a posse do agravado e de terceiros está maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, sobretudo porque presente a posse anterior do agravante, comprovada por meio do instrumento contratual, bem como o esbulho praticado, sendo indiferente se tratar de posse nova ou velha a exercida pela pessoa que ocupa indevidamente o bem, posto que os prejuízos suportados pelo autor denotam a patente existência do periculum in mora."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravada ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024